Tribunal: TJDFT
Processo: 0738230-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO ASSISTIDO. EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Busca a agravante reforma de decisão pela qual indeferida tutela provisória para impedir inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.
2. Na hipótese, alega ser indevida a cobrança em razão de originar-se de prática abusiva adotada por clínica prestadora de serviços de saúde (“reembolso assistido ou auxiliado”).
3. Verificar a alegada abusividade de cláusulas contratuais e a extensão da responsabilidade dos contratantes é questão que deve ser apreciada sob cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. 3.1. Não evidenciada a probabilidade do direito, nenhum reparo à decisão pela qual indeferida a tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.